Tribunal: TJPA
Processo: 0000748-05.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000748-05.2014.8.14.0025
APELANTE: GEDEON GOMES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO EM RAZÃO DE INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A OUTROS CONCORRENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA TESE VENTILADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) de junho aos 6 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GEDEON GOMES DA SILVA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0000748-05.2014.8.14.0025, ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO de mesmo nome, julgou improcedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 2481748, págs. 02/08, historia que o autor, ora apelante, logrou aprovação no Concurso Público nº 001/2013, destinado ao preenchimento de cargos junto ao ente recorrido.

Diz a peça vestibular que ele foi convocado para realização de prova física agendada para os dias 10 a 12 de janeiro/2012, todavia não pôde realizá-las em razão de um acidente que o deixou com fratura no membro inferior direito.

Diante do ocorrido, requereu a designação de outra data em razão da sua inaptidão temporária. Contudo, em razão da negativa de resposta, intentou a ação para compelir o recorrido a autorizar nova data para realização de exame físico e, por fim, a procedência do pedido.

Decorrida a instrução, o juiz de origem proferiu sentença (id.
2481756, págs. 02/04) julgando improcedente o pedido, uma vez que a realização de um segundo teste em caso de incapacidade temporária importa em violação ao princípio da isonomia, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação (id. 2481757, págs. 02/09). Alude que a própria Administração Pública Municipal afirmou que após ter apresentado atestado médico comprovando a sua inaptidão temporária, nunca mais a procurou, sendo que o ente somente teve conhecimento da situação após ser citado na demanda e que outros candidatos em igual situação tiverem seus testes remarcados.

Requereu o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença combatida.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 2481758, págs. 05/11), em que, após breve explanação dos fatos, suscitou-se que outras oportunidades foram proporcionadas para candidatos que se encontravam com inaptidão temporária, conforme reconhecido pela própria Administração Municipal, todavia o recorrente nunca se apresentou para a realização dos testes.

Discorreu, por fim, fundamentos a respeito do princípio da vinculação ao edital e da isonomia.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

Distribuído os autos à minha relatoria, em despacho constante no id. 2519620, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 2644449).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, compelir o Município de Itupiranga a designar nova data para realização de teste físico na fase respectiva do concurso público a que se submetia, uma vez que logrou aprovação para o cargo de Agente de Trânsito, sendo que no dia da realização do teste apresentava incapacidade momentânea.

É de sabença que a enfermidade, circunstâncias pessoais, ou qualquer outro motivo de força maior não pode ser consideradas para fins de remarcação de prova de esforço físico, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n 630/733/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que inexiste direito subjetivo de candidato a remarcação de avaliação de exame físico em razão entraves pessoais. Eis a ementa do julgado, “
verbis
”:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF, RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

Ademais, o acolhimento do pedido do apelante importaria em ofensa ao princípio da isonomia, visto que tal conduta conspiraria contra os demais candidatos classificados ou não, que se subordinaram às regras editalícias, não se mostrando pertinente, por conseguinte, a Administração Pública realizar uma nova avaliação.

No caso vertente, ademais, extrai-se que o apelante foi considerado inapto no teste de aptidão física para o cargo de Agente de Trânsito, dado que no dia do exame apresentava lesão no joelho que o impossibilitava de realizar esforço físico, conforme id. 2481751, pág. 06.

Sobremais, apesar de o apelante afirmar que outros candidatos realizaram o exame físico em dada diversa do previsto no edital do certame, tal fundamento carece de elementos probatórios. Isso porque, assim como ele, outros candidatos foram considerados inaptos por circunstâncias de caráter pessoal, a exemplo do concorrente de nome Charles Sousa de Oliveira, que foi desclassificado em decorrência de uma fratura no braço (id. 2481751, pág. 06).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É como o voto.

Belém, PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020